Tribunal: STF
Processo: ARE 1243952
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR. REVISÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 734. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.